Tribunal: TJMT
Processo: 1022589-49.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022589-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas e honorários advocatícios. Alegação de omissão e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento nos princípios da causalidade e da sucumbência, e na distinção entre prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prescrição da pretensão executiva, há omissão ou contradição na decisão ao não impor o ônus sucumbencial à parte embargada, considerando a inaplicabilidade do art. 921, § 5º, do CPC em casos de prescrição material.

III. Razões de decidir

Verifica-se omissão e contradição no acórdão ao não aplicar os princípios da causalidade e da sucumbência para fixar custas processuais e honorários advocatícios em desfavor da parte autora, cuja inércia resultou na extinção da execução por prescrição da pretensão executiva.

O art. 921, § 5º, do CPC restringe-se aos casos de prescrição intercorrente, não se aplicando às hipóteses de prescrição material reconhecida diretamente, como na espécie.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o ônus de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, não se aplicando o art. 921, § 5º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0000782-29.2012.8.11.0026, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Isabel Cristina Brito, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante
aponta omissão e contradição na fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora, com base no art. 85, §2º, do CPC. Aduz que o acórdão aplicou precedentes sobre prescrição intercorrente, quando, no caso concreto, a prescrição é da pretensão executiva. Assim, a decisão, ao não atribuir os honorários de sucumbência ao banco, contrariaria os princípios da causalidade e da sucumbência.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 252444183).

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 253848170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração consiste na alegação de omissão e contradição no acórdão ora embargado, especialmente no que tange à correta aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, uma vez que a extinção da execução pela prescrição executiva foi causada exclusivamente pela inércia do embargado, impondo a ele o ônus sucumbencial.

In casu
, o v. acórdão reconheceu a prescrição da pretensão posta na ação executiva, decretando a sua extinção, com resolução do mérito, sem, todavia, condenar qualquer das partes ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contudo, revisitando os autos, tenho que a razão acompanha a embargante, posto que, em sendo reconhecida a prescrição da pretensão posta na ação executiva, deve a parte autora, ora embargado, ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista que a extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5º do CPC, tem incidência apenas nos casos de prescrição intercorrente, e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso dos autos.

A propósito, em caso semelhante, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.
” (RAC: 0000782-29.2012.8.11.0026, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 28.06.2023 – destaquei).

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão neste ponto, e
condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024